Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAIMUNDO GERALDO DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação originária, indeferiu o pedido referente aos benefícios da assistência judiciária gratuita. O agravante foi intimado acerca da persistência do interesse no julgamento do recurso por não haver recolhido custas judiciais, tendo em vista que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0726443-14.2019.8.07.0000, ao ser intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica, realizou o recolhimento do preparo em dobro. O prazo transcorreu in albis (ID no 13860062). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para recolher o preparo, o agravante não se manifestou (ID no 13560918). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator